Tribunal: TJDFT
Processo: 0724572-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VINCULAÇÃO DO RECORRIDO AO IMÓVEL. PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS A APRESENTAR OS DOCUMENTOS PERTINENTES À DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente alega que a questão da legitimidade da recorrida não foi debatida nos autos antes da sentença e que o CPC veda decisão surpresa. Sustenta que a obrigação em contribuir com as despesas da recorrente advém da posse do imóvel pelo recorrido e que da revelia resulta a veracidade dos fatos alegados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devido pelo réu as taxas condominiais cobradas pela associação autora.
III. Razões de decidir
4. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial. Desse modo, no caso, conforme a narrativa da parte autora na petição inicial, o réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de direito privado, devendo a controvérsia ser regida pelas normas do Código Civil (art. 1314 e ss).
6. A parte autora, associação de moradores, imputa ao recorrido o pagamento pelas taxas condominiais referente à unidade 06Q-2, contudo, analisando as provas dos autos, verifica-se que não restou demonstrada qualquer vinculação entre o recorrido e o referido imóvel. Com efeito, ainda que se trate de imóvel irregular, cabia à parte autora comprovar que o autor é o possuidor do imóvel, o que não ocorreu.
7. Pontua-se que as partes foram intimadas em audiência de conciliação para juntada de toda documentação importante ao julgamento do feito, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos (ID 64146104). Ainda, a parte autora/ recorrente, na petição de ID 64146105, afirma que entende que todos os documentos necessários ao deslinde desta ação foram juntados quando do ingresso dela. Assim, considerando que a parte foi devidamente intimada para se manifestar não há que se falar em decisão surpresa ou falta de oportunidade para se manifestar.
8. Portanto, deve a sentença de improcedência ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.